Tribunal: TJPA
Processo: 0002288-37.2013.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002288-37.2013.8.14.0021

APELANTE: GEAN COSMO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002288-37.2013.8.14.0021

COMARCA: MÃE DO RIO – VARA ÚNICA

APELANTE: GEAN COSMO DE SOUZA.

ADV:
SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA
– OAB/PA Nº 21.140.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS.
DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PENA BASE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I DO CP. DETRAÇÃO PARA FIXAR REGIME INICIAL DE PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de Homicídio Qualificado, quando se
tem que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto, portanto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

O recorrente possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, fazendo jus o apelante à
atenuante da menoridade, entretanto,
o juízo sentenciante não aplicou a pena de 21 anos de reclusão na primeira fase da dosimetria de pena, razão pelo qual entendo como justa e idônea de aplicação da reprimenda de 18 (dezoito) anos de reclusão do cálculo dosimétrico, ante ao reconhecimento da atenuante de menoridade.

3.

Afigura-se incabível a aplicação do instituto da detração penal, previsto no §2º do art. 387 do CPP, sobretudo considerando que não refletirá na alteração do regime de pena fixado, evidenciando ainda que, o referido instituto não se utiliza para diminuir a pena, mas apenas para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente.

4.

Recurso conhecido, e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer o recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Gean Cosmo de Souza,
por intermédio de Advogada, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Mãe do Rio
,
condenou à pena final definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão
, para cumprimento em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II do
Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“(...) no dia 11.05.2013, por volta das 18:45h, na Vila Curi, Zona Rural de Igarapé-açu o denunciado matou a v
í
tima Gilmar com diversos golpes de fac
ã
o, atingindo-o no peito, virilha, costas e cabe
ç
a.

A v
í
tima encontrava-se sentada ao lado do “Mercadinho Silva” onde aguardava a entrega de materiais de construção para a igreja localizada na Vila Curi.

Em seguida, o acusado Gean chegou ao local embriagado e armado de um fac
ã
o, avistou a v
í
tima e foi ao encontro dessa afirmando que aquele seria o dia em que mataria tr
ê
s pessoas.

Buscando acalmar o denunciado, a v
í
tima Gilmar o alertou para que o mesmo guardasse a arma, pois poderia vir a se prejudicar, o que n
ã
o fez o acusado, passando a travar uma discuss
ã
o com a v
í
tima.

Posteriormente o acusado passou a desferir golpes de facão na v
í
tima, atingindo-o no peito, virilha, costas e cabe
ç
a. Tamanha a letalidade dos golpes que a v
í
tima morreu no local, n
ã
o tendo possibilidade de ser socorrida. “

Inconformado com o édito condenatório, o apelante pleiteia a reforma da dosimetria, para que a pena-base fique no mínimo legal.

A defesa pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade.

Por fim, pretende seja feita a detração penal.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
manifestou-se
pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso defensivo, pronunciando-se pela aplicação da atenuante da menoridade, bem como redimensionamento da pena definitiva.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Advogado devidamente habilitado, razão pelo qual o conheço.

Consoante ao exposto no relatório, o apelante
pleiteia a reanálise da dosimetria, alegando desproporcionalidade da pena aplicada
, razão pela qual passo a sua imediata análise. Para melhor exame, transcrevo trecho da sentença condenatória, constante no ID nº 6331416, na parte de interesse:

(...) Como se vê, o JÚRI reconheceu a responsabilidade criminal do

pronunciado acima declinado, pela morte da vítima GILMAR SOUSA DE SANTANA, pelo crime de homicídio qualificado previsto no artigo 121, $2º, inc. 11 do Código Penal Brasileiro, que prevê a PENA DE 12 A 30 ANOS DE RECLUSÃO.

Considerando o que determina o artigo 59 do diploma legal supra

referido, verifico que a CULPABILIDADE do agente é grave, diante do reconhecimento pelo Júri de que o acusado agiu com extrema violência desferindo várias facadas que causaram sofrimento extremo à vítima; relativamente aos ANTECEDENTES, vemos que o acusado só registra esse processo; Sua CONDUTA SOCIAL consta como irregular, já que, fugiu para se livrar do flagrante e posteriormente para dificultar o andamento processual. Quanto à PERSONALIDADE, nada se apurou; Os MOTIVOS DO CRIME não o favorecem pelo motivo fútil. As CIRCUNSTÂNCIAS em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que a vítima estava lesionada, com alto teor alcoólico e era mais idosa; Quanto as CONSEQUÊNCIAS do crime, vemos que foram graves, pois foi ceifada a vida de um cidadão com extrema violência. Por fim, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA é neutro.

Isto posto, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR GEAN

COSMO DE SOUZA a pena base de 18 anos de reclusão, em face da inexistência de

circunstâncias atenuantes e agravantes, transformo a pena base em definitiva e concreta em 18 anos de RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, 82º, inc. 11 do CPB. (...).

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedação ao princípio da
non

reformatio in pejus
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Na análise da dosimetria, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante
a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime
, aumentando a pena-base em 6 (seis) anos.

Nesse ínterim, tendo em vista utilização de fundamentação adequada e específica para valoração negativa das circunstâncias do crime, permanece escorreito e proporcional o critério adotado pelo magistrado sentenciante para exasperação da pena-base, entretanto, deveria ser
4/8

entre a variação mínima e máxima das penas fixadas abstratamente ao delito
, critério que se coaduna com entendimento uníssono em nossa jurisprudência pátria. Nesse sentido, Jurisprudência dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE.
FIXADA NA ORIGEM A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
1. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. 2. "Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ" (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 3.
Não há ilegalidade na exasperação da pena-base na aplicação da fração de 1/8 entre a variação mínima e máxima das penas fixadas abstratamente ao delito, porquanto fixada dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade considerados pela jurisprudência desta Corte.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1871732/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Diante da inexistência de um critério legal, a exasperação da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador. No caso concreto, o julgador, considerando cada circunstância judicial constante do art. 59 do CP, atribuiu uma fração sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada para exasperar a pena-base, o que se admite, conforme precedentes desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.376.588/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/10/2019). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. In casu, considerando o intervalo de apenamento dos crimes e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas (AgRg no HC n. 672.263/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021).
3. "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). [...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo
(AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PENA-BASE DEVIDAMENTE FIXADA. ILEGALIDADE NO AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. SUM. N. 443. HC DE OFÍCIO. I - A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). II - Inexiste ilegalidade na pena-base aplicada - 5 (cinco) anos de reclusão -, pois proporcional à gravidade concreta do crime e à variação das penas abstratamente cominadas ao tipo penal violado, qual seja, 4 a 10 anos de reclusão. III - E pacífica a jurisprudência desta Corte de que, para a elevação da pena em fração superior a 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria, no crime de roubo, é insuficiente a menção ao número de majorantes, sendo indispensável motivação concreta, calcada nas características do delito, conforme Súmula n. 443/STJ. IV - No caso, a escolha da fração acima do mínimo estabelecido pela norma penal não está baseada em nenhum fato concreto, a não ser o número de majorantes. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1719546 PA 2018/0007744-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

A pena do crime de Homicídio Qualificado é de 12 (doze) à 30 (trinta) anos. O juízo de 1º grau valorou negativamente contra o apelante 04 (quatro) circunstâncias do art. 59 do CP. O lapso temporal da pena do crime, entre as penas mínimas e máximas a ser aplicadas é de 18 (dezoito) anos (30-12=18).

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto, portanto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Nesse contexto, para cada circunstância judicial valorada negativamente contra o recorrente, deveria ser aplicada 27 (vinte e sete) meses. Ao recorrente foi atribuída 04 (quatro) circunstâncias negativas, o que perfazeria 108 (cento e oito) meses, que seria 09 (nove) anos. O magistrado sentenciante deveria aplicar a pena base de 21 (vinte e um) anos de reclusão, entretanto, aplicou 18 (dezoito) anos.

Depreende-se, portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação no cálculo da 1ª fase da dosimetria,
julgando o apelo improvido nesse ponto
.

Acerca do cálculo da 2ª fase da dosimetria
, anoto que o recorrente possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, fazendo jus o apelante à
atenuante da menoridade
(art. 65, inciso I do Código Penal), eis que no ID nº 6331234, págs. 3-4, consta cópia da carteira de identidade de
GEAN COSMO DE SOUZA,
onde reporta
que o recorrente nasceu em 13/03/1993. No ID nº 6331228, pág. 2, informa que o delito aconteceu em 11/05/2013, sendo comprovado nos autos que o apelante era menor de 21 (vinte e um) nãos na data do delito.

Nesse diapasão entendo por bem que seria adequado reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, em 06 (seis) meses, pensamento que se coaduna com o quantum adotado por esta Corte de Justiça, já que o entendimento uníssono é que o decote necessário para cada atenuante averiguada é de 06 (seis) meses, e no caso presente, está cristalino que a atenuante da menoridade deveria ser apreciada pelo magistrado sentenciante. Nesse sentido, colaciono julgado recente deste Egrégio,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL NO QUE TANGE A PENA BASE, POR ENTENDER QUE A MESMA FOI IMPOSTA DE FORMA DESPROPORCIONAL. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE DOSADA DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO, TENDO O MESMO AVERIGUADO UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU O QUE POR SI SÓ JÁ IMPLICA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. REQUERIDA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR MAIS ELEVADO. PRETENSÃO INCABÍVEL.
JUIZ A QUO QUE APLICOU AS REFERIDAS ATENUANTES DE FORMA SIMILAR COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL PARA CASOS ANÁLOGOS, POSTO QUE DECOTOU SEIS MESES PARA CADA ATENUANTE AVERIGUADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01761001-63, 216.758, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 14/01/2021, Publicado em 14/01/2021).

Entretanto, como o juízo sentenciante não aplicou a pena de 21 anos de reclusão na primeira fase da dosimetria de pena, razão pelo qual entendo como justa e idônea de aplicação da reprimenda de 18 (dezoito) anos de reclusão do cálculo dosimétrico, ante ao reconhecimento da atenuante de menoridade.

Com efeito, como reiteradamente tem decidido os Tribunais Pátrios, entendimento no qual me filio, t
anto a reprimenda inicial quanto a pena intermediária deverão respeitar os limites em abstrato previsto na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicadas a atenuante de menoridade, obriga-se o magistrado aos parâmetros definidos em lei, visando atender aos princípios da proporcionalidade, da legalidade e acompanhando entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes

genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Desta feita, entendo como correta a aplicação da reprimenda em 18
(dezoito) anos de reclusão,
pelo

delito de Homicídio qualificado.
Depreende-se, portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto, não sendo necessário

Necessário ressaltar que na sentença, o magistrado estipulou como
regime inicial fechado
, corretamente aplicado, em razão do recorrente preencher os requisitos do disposto no art. 33, §2º, “a” do Código Penal, não havendo que se falar em cumprimento inicial em regime aberto, tendo em vista a quantidade de pena imposta –
18 (dezoito) de reclusão.

O recorrente pugna ainda pela detração penal
, contudo, afigura-se incabível a aplicação do instituto previsto no §2º do art. 387 do CPP, sobretudo considerando que não refletirá na alteração do regime de pena fixado, evidenciando ainda que, o referido instituto não se utiliza para diminuir a pena, mas apenas para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente.

Sendo o Juízo da Execução Penal o órgão com mais predicados para analisar as particularidades do caso concreto e realizar o cálculo mais adequado à aplicação da detração do período de segregação cautelar, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

A propósito, excerto de decisão do Tribunal Superior: “
Consigne-se que em Segundo Grau de jurisdição não se tem elementos para analisar a situação processual do réu, para a aplicação da detração penal, o que fica reservado ao Juízo da Vara das Execuções Penais."
(AREsp 1916425, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, publicado em 17/09/2021).

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. ROUBO MAJORADO.
DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.
3. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio mais severo de cumprimento da reprimenda foi estabelecido em razão da gravidade concreta do delito, cometido em concurso de agentes (comparsaria) e mediante emprego de violência (e-STJ fls. 285/286), e não apenas do quantum de pena imposto. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1930103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 68 DO CP E 387, § 2º, DO CPP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4º, DO RISTJ. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DISPOSTA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PLURALIDADE DE AGENTES. SÚMULA 443/STJ. INAPLICABILIDADE.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, COM VIÉS DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
E DA CONSTATADA REINCIDÊNCIA DO AGRAVANTE. (...) 5. Quanto ao pedido de detração, o referido pleito não comporta provimento, notadamente diante da presença de circunstância judicial negativa, bem como da constatada reincidência do agravante. 6. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude da reincidência do réu. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.834.978/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2021).
7. De acordo com os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedentes. [...] Dessa forma, com relação ao art. 387, § 2º, do CPP, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. (AgRg no HC n. 669.635/CE, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/6/2021).
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1924570/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL ADEQUADO AO PATAMAR DE PENA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA AVALIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...] 4. O art. 387, § 2°, do CPP se refere à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do CP. Ocorre que, se estiverem ausentes, nos autos, os elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2º, do CPP, é consolidado o entendimento desta Corte Superior no sentido de que caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar do envolvido autoriza a fixação de regime mais brando, como no presente caso.
5. Uma vez inalterado o quantum de pena privativa de liberdade, inviável a sua substituição por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo, previsto no art. 44 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 575.711/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/05/2020, grifei).

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. SÚMULAS/STJ 440.
DETRAÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. [...]
4. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, apenas impõe ao juiz do processo de conhecimento verificar antecipadamente, no momento oportuno da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, caso disponha das informações acerca do tempo de prisão cautelar a que se submeteu o réu. O dispositivo não altera, por óbvio, a competência funcional do juízo da execução, que continua responsável pela análise do regime prisional no momento da execução penal, seja definitiva ou provisória, após o exaurimento da cognição fática-probatória, realizada pelas instâncias ordinárias. 5. Na hipótese em tela, cabe ao Juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, consoante os termos do art. 387, § 2º, do CPP, haja vista o início da execução da pena a que se submete o paciente. ofício para que a pena seja cumprida inicialmente em regime semiaberto, salvo se, por outro motivo, o paciente estiver descontando pena em regime mais gravoso, devendo o Juízo da execução avaliar a possibilidade de fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.
(HC 374.839/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 03/03/2017).

In casu
, em consonância com o entendimento desta e. Corte, deverá ser analisado o instituto da detração pelo juízo das execuções, porquanto este tem competência concorrente para avaliar a possibilidade de o recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando.

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, entendo que os argumentos apresentados merecem prosperar parcialmente, em face do reconhecimento da atenuante da menoridade, não acompanho o parecer do
custos legis
,
conheço o recurso e dou provimento parcial
,
mantendo a sentença recorrida em seus demais termos, nos termos da fundamentação anteriormente exposta.

É como voto.

Belém-PA, 18

de agosto de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/09/2022